Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL CONFINANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora imputou à proprietária de imóvel vizinho a responsabilidade por infiltrações surgidas em sua residência após a conclusão de obra, alegadamente decorrentes de instalação inadequada de calha e cobertura, com pedido de realização de obras corretivas e reparação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial judicial é nula em razão de supostas falhas metodológicas e ausência de enfrentamento de elementos técnicos relevantes; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre a conduta da ré e as infiltrações verificadas no imóvel da autora, apto a configurar responsabilidade civil no âmbito do direito de vizinhança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade do laudo pericial possui natureza preliminar e deve ser apreciada antes do mérito, por se referir à validade de meio de prova essencial à formação do convencimento judicial.
4. A prova pericial é produzida em conformidade com os arts. 464 a 480 do Código de Processo Civil, por profissional habilitado, com observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à formulação de quesitos e prestação de esclarecimentos.
5. O laudo pericial apresenta fundamentação técnica adequada, descrição detalhada das condições estruturais dos imóveis e análise lógica das causas das infiltrações, atendendo ao art. 473, § 1o, do CPC.
6. A simples discordância da parte com as conclusões do perito judicial não autoriza o reconhecimento de nulidade da prova técnica nem a realização de nova perícia, inexistindo demonstração de vício grave, contradição insanável ou omissão relevante.
7. O laudo técnico judicial, corroborado por laudo complementar e esclarecimentos prestados em audiência, afasta a existência de despejo irregular de águas provenientes do imóvel da ré e aponta que as infiltrações decorrem de deficiências construtivas do próprio imóvel da autora.
8. A inexistência de nexo causal entre a conduta imputada à ré e os danos alegados impede a configuração da responsabilidade civil, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil e das normas de direito de vizinhança previstas nos arts. 1.277 e 1.300 do Código Civil.
9. O magistrado forma seu convencimento a partir da análise conjunta e crítica das provas, nos termos do art. 371 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prova pericial judicial regularmente produzida, com observância do contraditório e fundamentação técnica adequada, somente pode ser invalidada mediante demonstração concreta de vício grave ou deficiência metodológica relevante. 2. A ausência de nexo causal entre infiltrações em imóvel e conduta do vizinho afasta a responsabilidade civil e os deveres de indenizar ou realizar obras corretivas no âmbito do direito de vizinhança.